Tribunal: TCU
Processo: 013.757/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam do ato de reforma de Maurício Moraes de Paula Souza, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de reforma, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: 9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não provimento; 9.3.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que Maurício Moraes de Paula Souza dela teve conhecimento. 9.4. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderá ser editado novo ato de reforma do interessado - desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos -, a ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.